Tribunal: TJMT
Processo: 0001135-19.2014.8.11.0020
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001135-19.2014.8.11.0020
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDSON DOS REIS NASCIMENTO - CPF: 346.890.101-10 (EMBARGANTE), CARLA BARBOSA RHODEN - CPF: 005.755.081-67 (ADVOGADO), NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI - CPF: 915.878.911-15 (ADVOGADO), COMERCIAL MAFERJE LTDA - CNPJ: 01.720.266/0001-71 (EMBARGADO), FABIANO NOGUEIRA GONCALVES - CPF: 043.251.536-40 (ADVOGADO), EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 838.159.886-91 (EMBARGADO), ISABELLA OLIVEIRA LOPES REZENDE - CPF: 072.967.746-06 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), EDSON DOS REIS NASCIMENTO - CPF: 346.890.101-10 (EMBARGADO), CARLA BARBOSA RHODEN - CPF: 005.755.081-67 (ADVOGADO), NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI - CPF: 915.878.911-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO DA EMPRESA REQUERIDA DEMONSTRADA – MANTENÇA DA CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS/CONSECUTÁRIOS – SOLIDARIEDADE DA SEGURADORA COM A SEGURADA EVIDENCIADA – RESISTÊNCIA À LIDE PRINCIPAL – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA –
VERIFICADA A OMISSÃO, HÁ QUE SER SUPRIDA, NESSE CASO, COM EFEITOS INFRINGENTES – RECURSO PROVIDO.

Verificada a existência de omissão, há que ser suprida, nesse caso com efeitos infringentes, para afastar a condenação da seguradora-embargante ao pagamento de honorários advocatícios impostos na lide secundária (denunciação à lide), porque não demonstrada a sua resistência.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º
0001135-19.2014.8.11.0020

EMBARGANTE:
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A..

EMBARGADOS:
EDSON DOS REIS NASCIMENTO E OUTROS.

Processo na origem: 0001135-19.2014.8.11.0020

Comarca de
Alto Araguaia.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.
, de acórdão que negou provimento ao apelo.

O Apelo restou assim ementado (ID 174422664 - Pág. 1):

"
APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO DA EMPRESA REQUERIDA DEMONSTRADA – MANTENÇA DA CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS/CONSECUTÁRIOS – SOLIDARIEDADE DA SEGURADORA COM A SEGURADA EVIDENCIADA – RESISTÊNCIA À LIDE PRINCIPAL – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

Demonstrada a culpa exclusiva do condutor do veículo de propriedade da empresa requerida no acidente que causou danos ao veículo do autor, é de ser mantida as condenações dos danos materiais devidamente comprovados e morais e seus consectários, inclusive, é de ser mantida também a condenação solidária da seguradora, notadamente por ter resistido à lide principal.
”
.

EMBARGOS
(ID 177897660):
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.
,
alega que o acórdão foi omisso quanto à condenação em honorários advocatícios na lide secundária, porque não negou sua responsabilidade para com a denunciante, logo não está sujeita ao pagamento da sucumbência.

Requer o provimento dos declaratórios para suprir o vício apontado.

CONTRAMINUTA
(ID 179900167): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0001135-19.2014.8.11.0020

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.
, de acórdão que negou provimento ao apelo.

O embargante
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.
, alega que o acórdão foi omisso quanto à condenação em honorários advocatícios na lide secundária, porque não negou sua responsabilidade para com a denunciante, logo não está sujeita ao pagamento da sucumbência.

Requer o provimento dos declaratórios para suprir o vício apontado.

De fato, o acórdão embargado deixou de se pronunciar com relação ao pedido de exclusão dos honorários advocatícios arbitrados em favor da denunciante na lide secundária.

Ao se analisar a contestação apresentada pela seguradora denunciada, não se observa qualquer resistência com relação à cobertura securitária, apenas o pedido de que fossem respeitados os limites contratuais e que a empresa segurada fizesse o pagamento no valor da condenação de modo a obter posterior reembolso, como prevê o contrato.

Desse modo, com razão a embargante no que diz respeito à impossibilidade de se lhe imputar o pagamento de honorários advocatícios na lide secundária, ou seja, na denunciação à lide, porquanto não houve, nessa matéria, pretensão resistida.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO ORDINÁRIA - TRATAMENTO ODONTOLÓGICO - PRELIMINAR DE RETORNO DOS AUTOS À 1ª INSTÂNCIA REJEITADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ERRO ODONTOLÓGICO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO DEMONSTRADOS - NÃO COMPROVAÇÃO DE NEXO CAUSAL - DEVER DE INDENIZAR AFASTADO -
DENUNCIAÇÃO DA LIDE - AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA PELA SEGURADORA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IMPOSSIBILIDADE
.

- Se Juiz a quo deferiu o pedido de denunciação da lide, nos termos do art. 125 do CPC/2015 e determinou a citação Seguradora, deve ser rejeitada a preliminar de retorno dos autos à 1ª Instância

- A denunciação à lide, conforme expressa previsão do Código de Processo Civil, pressupõe a existência de vínculo entre o denunciante e o denunciado

- Para a condenação em indenização por dano moral faz-se necessária a configuração dos pressupostos da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, a culpa do agente e o nexo de causalidade entre eles

- A responsabilidade civil por suposto erro odontológico demanda para sua caracterização prova da imprudência, negligência ou imperícia do dentista no tratamento da paciente - Não se cogita de dano moral suscetível de indenização no caso concreto, haja vista a ausência de provas de que a Autora/1ªApelante foi exposta à situação vexatória capaz de abalar sua honra e dignidade

- Consequentemente, não há de se falar em indenização a título de danos materiais - Se de acordo com a conclusão da perícia médica produzida em juízo, inexiste demonstração de ilícito, que permita a configuração da responsabilidade civil do dentista, a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos a título de danos morais e materiais é medida impositiva

-
Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "não é cabível a condenação em honorários, na hipótese em que a denunciada não oferece resistência à relação jurídica de regresso
." (AgInt no ARE sp 1.378.409/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 09/03/2020, DJe 13/03/2020)

- Deve ser mantida a verba honorária por se revelar compatível com a complexidade do feito e o tempo de tramitação da demanda, respeitando-se os parâmetros previstos no art. 85, § 2º, do CPC. (TJ-MG - AC: 10000222440869001 MG, Relator: Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 29/11/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/11/2022)

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - PREJUÍZOS FUTUROS E INCERTOS - RESSARCIMENTO INVIÁVEL -
DENUNCIAÇÃO DA LIDE - FALTA DE RESISTÊNCIA À PRETENSÃO DA DENUNCIANTE - CONDENAÇÃO DA DENUNCIADA AO PAGAMENTO DE ENCARGOS SUCUMBENCIAIS DA LIDE SECUNDÁRIA - INVIABILIDADE
.

- A mera probabilidade da ocorrência de prejuízos futuros e incertos não autoriza a imposição ressarcitória, pois, na interpretação das previsões dos arts. 186, 402, 403 e 927, do Código Civil, afasta-se o damnum remotum

- Na lide secundária, a Seguradora responde pela reparação atribuída à parte Contratante, nos limites da Apólice, observado o enquadramento de cada cobertura securitária, assim como o teto máximo e o saldo dos respectivos capitais ajustados

-
Inexistindo resistência da Denunciada à intervenção instaurada, não lhe devem ser impostos os ônus sucumbenciais da Denunciação, sendo a obrigação do pagamento de tais encargos atribuídos à parte Ré/Denunciante
. (TJ-MG - AC: 10024142485010001 Belo Horizonte, Relator: Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 05/08/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/08/2021)

Conclui-se, assim, que deve ser afastada a condenação da embargante ao pagamento da verba de sucumbência, diante da ausência de pretensão resistida na denunciação à lide.

Portanto, verificada a omissão há que ser suprida nos termos acima postos, que passam a integrar o acórdão embargado, para, com efeitos infringentes, afastar condenação no ônus da sucumbência
.

Posto isso,
DÁ-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração, para suprir a omissão, e atribuir-lhe efeitos infringentes para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.
, de acórdão que negou provimento ao apelo.

O embargante
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.
, alega que o acórdão foi omisso quanto à condenação em honorários advocatícios na lide secundária, porque não negou sua responsabilidade para com a denunciante, logo não está sujeita ao pagamento da sucumbência.

Requer o provimento dos declaratórios para suprir o vício apontado.

De fato, o acórdão embargado deixou de se pronunciar com relação ao pedido de exclusão dos honorários advocatícios arbitrados em favor da denunciante na lide secundária.

Ao se analisar a contestação apresentada pela seguradora denunciada, não se observa qualquer resistência com relação à cobertura securitária, apenas o pedido de que fossem respeitados os limites contratuais e que a empresa segurada fizesse o pagamento no valor da condenação de modo a obter posterior reembolso, como prevê o contrato.

Desse modo, com razão a embargante no que diz respeito à impossibilidade de se lhe imputar o pagamento de honorários advocatícios na lide secundária, ou seja, na denunciação à lide, porquanto não houve, nessa matéria, pretensão resistida.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO ORDINÁRIA - TRATAMENTO ODONTOLÓGICO - PRELIMINAR DE RETORNO DOS AUTOS À 1ª INSTÂNCIA REJEITADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ERRO ODONTOLÓGICO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO DEMONSTRADOS - NÃO COMPROVAÇÃO DE NEXO CAUSAL - DEVER DE INDENIZAR AFASTADO -
DENUNCIAÇÃO DA LIDE - AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA PELA SEGURADORA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IMPOSSIBILIDADE
.

- Se Juiz a quo deferiu o pedido de denunciação da lide, nos termos do art. 125 do CPC/2015 e determinou a citação Seguradora, deve ser rejeitada a preliminar de retorno dos autos à 1ª Instância

- A denunciação à lide, conforme expressa previsão do Código de Processo Civil, pressupõe a existência de vínculo entre o denunciante e o denunciado

- Para a condenação em indenização por dano moral faz-se necessária a configuração dos pressupostos da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, a culpa do agente e o nexo de causalidade entre eles

- A responsabilidade civil por suposto erro odontológico demanda para sua caracterização prova da imprudência, negligência ou imperícia do dentista no tratamento da paciente - Não se cogita de dano moral suscetível de indenização no caso concreto, haja vista a ausência de provas de que a Autora/1ªApelante foi exposta à situação vexatória capaz de abalar sua honra e dignidade

- Consequentemente, não há de se falar em indenização a título de danos materiais - Se de acordo com a conclusão da perícia médica produzida em juízo, inexiste demonstração de ilícito, que permita a configuração da responsabilidade civil do dentista, a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos a título de danos morais e materiais é medida impositiva

-
Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "não é cabível a condenação em honorários, na hipótese em que a denunciada não oferece resistência à relação jurídica de regresso
." (AgInt no ARE sp 1.378.409/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 09/03/2020, DJe 13/03/2020)

- Deve ser mantida a verba honorária por se revelar compatível com a complexidade do feito e o tempo de tramitação da demanda, respeitando-se os parâmetros previstos no art. 85, § 2º, do CPC. (TJ-MG - AC: 10000222440869001 MG, Relator: Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 29/11/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/11/2022)

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - PREJUÍZOS FUTUROS E INCERTOS - RESSARCIMENTO INVIÁVEL -
DENUNCIAÇÃO DA LIDE - FALTA DE RESISTÊNCIA À PRETENSÃO DA DENUNCIANTE - CONDENAÇÃO DA DENUNCIADA AO PAGAMENTO DE ENCARGOS SUCUMBENCIAIS DA LIDE SECUNDÁRIA - INVIABILIDADE
.

- A mera probabilidade da ocorrência de prejuízos futuros e incertos não autoriza a imposição ressarcitória, pois, na interpretação das previsões dos arts. 186, 402, 403 e 927, do Código Civil, afasta-se o damnum remotum

- Na lide secundária, a Seguradora responde pela reparação atribuída à parte Contratante, nos limites da Apólice, observado o enquadramento de cada cobertura securitária, assim como o teto máximo e o saldo dos respectivos capitais ajustados

-
Inexistindo resistência da Denunciada à intervenção instaurada, não lhe devem ser impostos os ônus sucumbenciais da Denunciação, sendo a obrigação do pagamento de tais encargos atribuídos à parte Ré/Denunciante
. (TJ-MG - AC: 10024142485010001 Belo Horizonte, Relator: Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 05/08/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/08/2021)

Conclui-se, assim, que deve ser afastada a condenação da embargante ao pagamento da verba de sucumbência, diante da ausência de pretensão resistida na denunciação à lide.

Portanto, verificada a omissão há que ser suprida nos termos acima postos, que passam a integrar o acórdão embargado, para, com efeitos infringentes, afastar condenação no ônus da sucumbência
.

Posto isso,
DÁ-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração, para suprir a omissão, e atribuir-lhe efeitos infringentes para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023